Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO. PROSSEGUIMENTO. APURAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE PELA CONTADORIA.
I. Penhorado, em caráter definitivo, dinheiro depositado em conta bancária, a continuidade da execução deve ser precedida da apuração do débito remanescente pela contadoria.
II. Recurso parcialmente provido.